Tribunal: TJDFT
Processo: 0754092-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que houve conduta ilícita pelo motorista da viatura que consistiu na realização da conversão sem observância do dever de cuidado. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova testemunhal, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade do recorrente, tendo em vista que o acidente foi causado pelo autor, por não ter visualizado a viatura, bem como ausência de prova de dano material.
II. No que concerne a preliminar de cerceamento de defesa, é cediço que havendo requerimento de produção de prova oral, em sede contestação, sendo esta imprescindível a dar sustentação à tese de defesa, seria obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de caracterizar ofensa ao direito constitucional de ampla defesa.
III. Ademais, os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei no. 9.099/95. Precedente desta e. Turma Recursal: (Acórdão n.544869, 20100112121364ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/09/2011, Publicado no DJE: 28/10/2011. Pág.: 289).
IV. No mesmo sentido, o artigo 33 da Lei no. 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, mesmo que não requeridas previamente, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.
V. Evidencia-se que o cerne da demanda não revela questão unicamente de direito, quando seria desnecessária a colheita de prova oral, pois, no caso, há necessidade de dilação probatória especialmente para esclarecimentos acerca dos fatos narrados na inicial. Nota-se que as provas documentais anexadas aos autos, por si sós, não se mostram hábeis a demonstrar a dinâmica do acidente, dessa forma seria imprescindível a realização de audiência de instrução para colheita de provas complementares a fim de esclarecer a ocorrência dos fatos.
VI. Resta evidente que a omissão relativa ao requerimento da oitiva das testemunhas arroladas pela parte recorrente configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, devendo sobretudo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
VII. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida e provido para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas da parte recorrente. Sentença anulada.
VIII. Sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente vencido.